Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-61.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ATA DE ASSEMBLEIA COM INSTITUIÇÃO DE TAXA PARA UNIDADES COMERCIAIS. CONDOMÍNIO MISTO. SÚMULA 5 DA TUJ. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA LITIGAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Súmula 5 da Turma de Uniformização de Jurisprudência estabelece que “o condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação.”
2. A ata da assembleia da associação autora de 11/4/2021 (ID 80897251), por meio da qual foi constituída a associação, instituiu taxa condominial devida por 7 unidades comerciais e 13 residenciais. O fato de o estatuto aprovado não fazer referência à finalidade comercial não invalida a ata da assembleia que expressamente cita várias unidades comerciais, instituindo taxas para elas.
3. Se a associação autora/recorrente não é exclusivamente residencial, não possui legitimidade ativa para litigar nos Juizados Especiais, podendo exercer o direito de ação perante as Varas Cíveis.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.